Tribunal: TJDFT
Processo: 0039021-33.2008.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DECADÊNCIA. ÔNUS DA PROVA.

1. Nos termos do art. 373 do CPC, cabe às partes a comprovação dos fatos que alegam, sob pena de arcarem com o ônus da ausência da demonstração probatória.

2. Considerando-se o decurso de mais de cinco anos entre a data do fato gerador e a constituição definitiva do crédito, sem qualquer notícia de suspensão ou interrupção do prazo decadencial, tem-se consumada a decadência, nos termos do art. 173 do CTN.

3. Recurso conhecido e desprovido.